Tribunal: CARF
Processo: 10980.723999/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.723999/2015-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.909 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2010, 2011
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. FALTA
DE NORMA ESPECÍFICA PARA DESCARACTERIZAR A OPERAÇÃO
COMO AFAC COM ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE
MÚTUO. IOF.
No presente caso, a autoridade fiscal não abordou eventual desrespeito aos
ditames legais na operação de AFAC procedida pelo contribuinte. Ademais,
não há que se desenquadrar uma operação como AFAC, enquadrando-a como
mútuo para fins de exigência do IOF, sustentando, entre outros, como
motivação o fato de o contribuinte não ter observado os requisitos dispostos
pelo Parecer Normativo CST 17/84 e IN SRF 127/88, que impuseram, entre
outros, a observância de prazo limite para a capitalização dos AFACs. Tais
atos, inclusive, foram formalmente revogados, vez que se referiam a
dispositivo do Decreto-Lei 2.065/83, que tratava de correção monetária de
Balanços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negou-se provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas (relator), Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Andrada Márcio Canuto Natal, que lhe deram provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama. Nos termos do
Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Adriana Gomes Rêgo não votou nesse
julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal em
reunião anterior.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723999/2015-11
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723999/2015-11

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama –Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir
Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello. Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o Acórdão no 3302-006.035, de 23/10/2018, proferido pela Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
O Colegiado da Câmara Baixa, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
voluntário do contribuinte, nos termos da ementa seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Ano-calendário: 2010, 2011
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as alegações de nulidade quando não se vislumbra nos autos nenhuma
uma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE
MÚTUO. FALTA DE NORMA ESPECÍFICA.
A ação fiscal, que em momento algum aborda a questão da operação de AFAC
desrespeitar os ditames legais.
Na falta, de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização
dos AFAC's, é improcedente a cobrança de imposto sobre os adiantamentos.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial, suscitando
divergência, quanto à descaracterização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
AFAC como operação de mútuo, apresentando como paradigmas os acórdãos no 3401-004.340 e
no 3301-002.282.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional, alega, em síntese, que os
adiantamentos efetuados pelo contribuinte, de fato, não se destinaram ao aumento de seu capital
na beneficiária dos recursos, segundo as normas tributárias. O aumento nunca ocorreu e os
valores adiantados foram devolvidos ao contribuinte, conforme provado e demonstrado nos
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723999/2015-11

autos. Assim, considerando que os adiantamentos não satisfizeram os requisitos previstos na IN
SRF 127/1998, para serem tratados como AFAC, estavam sujeitos ao IOF, como mútuo simples.
Por meio do Despacho de Admissibilidade às fls. 875-e/880-e, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial da Fazenda Nacional.
Notificado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte não se manifestou.
Em síntese é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, penso que há identidade fática suficiente com os
paradigmas a permitir a demonstração de interpretações jurídicas divergentes, pois, basicamente,
o que discute é a disponibilização de recursos ditos como AFAC, sem que em um prazo razoável
ocorra a efetiva capitalização – tudo com as exigências inerentes a este tipo de operação.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, conforme demonstrado e provado nos autos, o contribuinte efetuou
por meio de Contrato de AFAC adiantamento para Futuro Aumento de Capital, no valor
R$126.000.000,00, que foi aportado, em 05/03/2010, via transferência bancária a favor das
Centrais Elétricas do Rio Jordão – Elejor.
Embora a transferência daquele valor tivesse como finalidade o Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital AFAC, não houve a integralização ao capital social da Elejor e
aquele valor foi devolvido ao contribuinte (COPEL).
Dessa forma, o AFAC, de fato, tornou-se uma operação de mútuo entre o
contribuinte e a Elejor.
A Lei no 9.779/1999, assim dispõe sobre operações de mútuo:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Essa mesma matéria foi objeto de recente apreciação por esta Turma, estando a
jurisprudência majoritária espelhada no Acórdão no 9303-009.257, de 13/08/2019, de relatoria do
Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723999/2015-11

DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
E no Voto Condutor é trazida decisão do STJ, demonstrando que é convergente o
entendimento daquela Corte Superior:
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo
de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido.
(REsp no 1.239.101/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/09/2011)
Visto isto, analisemos se cabível ou não, no caso concreto, a descaracterização do
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC.
Os AFAC correspondem a valores recebidos por uma empresa de seus acionistas
ou quotistas destinados a serem utilizados como futuro aporte de capital. Como devem ser
contabilizados ?
A Lei das S/A (no 6.404/76) é omissa a respeito, mas a Resolução CFC no
1.159/2009 cuida de dar esta orientação:
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas pela Lei no.
11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do principio da essência sobre a
forma classificados no Patrimônio Líquido das entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que haja a
possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio Líquido, após a
conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de sua devolução, devem ser
registrados no Passivo Não Circulante.
No presente caso está demonstrado e comprovado nos autos, inclusive
reconhecido pelo próprio contribuinte, que o adiantamento do valor para a futura integralização
de capital, na empresa receptora, foi efetuado por meio de Contrato de AFAC e o valor foi
aportado, mediante transferência bancária. Contudo, apesar da transferência ter sido efetuada em
05/03/2010, a integralização nunca ocorreu e o recurso aportado foi devolvido para o
contribuinte. Na realidade, o que ocorreu, foi um mútuo financeiro, ou seja, uma operação de
crédito entre o contribuinte e a empresa beneficiária dos recursos aportados.
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723999/2015-11

Não são diferentes as razões de decidir (detalhamento que aqui adoto) do Voto
Vencedor, do ilustre Dr. Andrada Márcio Andrada Canuto Natal, proferido quando ainda
membro da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Sejul do CARF, a qual eu presidia, no
segundo paradigma (de um grande Grupo Empresarial) trazido pela PGFN (Acórdão no 3301-
002.282, de 27/03/2014):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Ano-calendário: 2007, 2008
IOF. RECURSOS CONTABILIZADOS EM ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL. EQUIPARAÇÃO A NEGÓCIO DE MÚTUO.
POSSIBILIDADE.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente um
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital (AFAC), o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente caracterizam-se como uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99. A ocorrência de uma operação de crédito,
para fins de incidência do IOF, independe da formalização de um contrato de mútuo.
Voto Vencedor
A recorrente fazia aporte de recursos financeiros às empresas ligadas e contabilizava
como adiantamento para futuro aumento de capital. Estes recursos ficaram um longo
tempo (dois a quatro anos) contabilizados como investimento, sendo que nas operações
para aumento de capital o normal é que a empresa investida providencie a transferência
de ações ou quotas de capital, para a investidora, na primeira oportunidade, obedecendo
somente os trâmites burocráticos para esta ação, o que em hipótese alguma seria
razoável aguardar anos para que se concretize. Da forma que a operação foi realizada
está demonstrado que houve o aporte de recursos financeiros, para atender necessidades
de caixa das empresas ligadas, sem compromisso de data ou prazo para a capitalização.
Não havendo este compromisso, a operação realizada reveste-se de mútuo e deveria ter
sido contabilizada como tal.
A decisão recorrida entendeu que como houve a capitalização estaria afastada a
realização da operação de mútuo. Entendendo desta forma, somente poderia se
considerar as operações de mútuo a depender de evento futuro e incerto sob o domínio
do sujeito passivo.
Somente a título exemplificativo, se invés de capitalização, os recursos contabilizados
como AFAC tivessem sido devolvidos ao investidor em espécie, porém decorridos mais
de cinco anos da data do fato gerador. O que seria então? AFAC não seria, pois não foi
capitalizado. Seria mútuo, mas a sua caracterização somente veio a acontecer em evento
futuro, quando não mais possível a exigência do IOF. Assim o fato gerador do IOF não
pode ser dependente de evento futuro.
Assim, não estando demonstrado que os recursos repassados representavam realmente
um pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de
recursos financeiros efetuados sistematicamente correspondem a uma operação de
crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da configuração do fato gerador do
IOF, previsto no art. 13 da Lei no 9.779/99.
(...)
Agindo desta forma, o que a recorrente estava fazendo era a efetivação de aporte de
recursos financeiros às coligadas e controladas, para atender esta necessidade e, se for o
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723999/2015-11

caso, num futuro não definido receber de volta em ações ou em dinheiro. O normal
seria, fazer o aporte de recursos e receber de imediato a realização do seu objeto que é o
aumento do capital social.
De acordo com o art. 13 da Lei 9779/99 o que se tributa são as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros. De fato, esta tributação não pode ficar
à dependência do contribuinte em fazer ou não um contrato específico de mútuo. Se
fizer o aporte de recursos financeiros com contrato de mútuo, seria tributado pelo IOF,
ao contrário, se fizer o mesmo aporte, sem determinar a devolução em dinheiro, não
seria tributado. Entendo que se fizer o aporte financeiro, dependente de evento futuro e
incerto, caracteriza-se como mútuo, independente da forma como ele tenha sido quitado,
se em dinheiro, ações, ou outro bem.
O contribuinte cita jurisprudência administrativa que conclui pela falta de amparo legal
para o lançamento de IOF sobre adiantamento para futuro aumento de capital. De fato
não existe a incidência do IOF sobre os AFAC. Não é este o objeto de discussão. A
fiscalização efetuou a exigência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo cuidando de descaracterizar a operação realizada como sendo de adiantamento
para futuro aumento de capital.
Podemos citar as seguintes decisões deste CARF que concluem no mesmo sentido,
ressaltando que o importante é a caracterização correta da operação efetuada ...’
Aí transcreve as Ementas de dois Acórdãos (não reformados), tratando de
operações ditas de AFAC com outras duas empresas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF
Período de apuração: 31/01/2004 a 30/11/2006
Operações de Crédito entre Pessoas Jurídicas.
Restando demonstrado, a partir dos elementos carreados ao processo, que a intenção dos
contratantes era a realização de operação de credito correspondente a mútuo de recursos
financeiros, correta é a incidência do IOF sobre tais operações.
Voto
Ocorre que, compulsando os autos não se encontram elementos que demonstrem que a
entrega de recursos estava atrelada a um compromisso, por parte da destinatária, de
realizar um aumento de capital e, como consequência, aumentar a participação
societária da recorrente. Não se pode perder de vista que não foram apresentados
instrumentos contratuais que evidenciassem que esse era o efetivo objeto do negócio.
(...)
Assim, sem que fique demonstrado que os recursos repassados representavam realmente
um pagamento antecipado para aquisição de ações ou cotas a serem criadas quando do
aumento de capital, em verdade, tem-se delineada uma operação de crédito, com os
contornos de um contrato de mútuo, que poderia até estar garantida por um futuro
aumento de capital.
(...)
... a meu ver mais importante, extrai-se dos autos, ainda, que, sem qualquer justificativa,
valores entregues em 2004 e 2005 só foram efetivamente capitalizados no final de 2006,
o que prejudica a convicção de que o animus contratual, pelo menos por parte da
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723999/2015-11

receptora dos recursos, era aumentar a participação da ENERGISA em seu capital
social.
Assim, demonstrado e provado que os recursos transferidos à Centrais Elétricas
do Rio Jordão para aumento de capital foram devolvidos ao contribuinte pelo fato de a
integralização/aumento do capital não ter sido efetivada, a transferência, de fato, configurou
empréstimo e, portanto, sujeito ao IOF.
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama
Primeiramente, peço vênia ao nobre conselheiro relator, que tanto admiro, para
expor o entendimento que prevaleceu na sessão de julgamento acerca da matéria trazida em
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que, por sua vez, argumentou que os
adiantamentos por não satisfazerem os requisitos previstos na IN SRF 127/1998 não poderia a
operação ser tratada como AFAC, mas como mútuo passível de incidência de IOF.

Considerando a matéria e discussão travada, por não se tratar de matéria nova
nesse colegiado, manifestei minha concordância com o voto constante do acórdão recorrido – o
que peço licença para transcrever a parte que interessa:
“[...]
O vácuo é perceptível na medida em que não existe, na legislação do IOF,
nenhuma norma neste sentido.
A equiparação de AFAC’s a contratos de mútuo, para fins de cobrança do
IOF, advém dos seguintes contextos:
1. Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984; e
2. Ato Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976.
O Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984, não tem nenhuma relação
com o IOF e sim com o imposto de renda. Para entender esse contexto, convém le
mbrar que a legislação do imposto de renda tratava como hipótese de distribuição
disfarçada
de lucros
o
empréstimo de dinheiro a pessoa ligada, se a sociedade mutuante tivesse, na data
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723999/2015-11

do negócio, lucros acumulados ou reservas de lucros (art. 60, inciso V, do
Decreto-lei n° 1.598, de 26/12/1977).
Tal presunção era afastada quando a mutuante reconhecia, para efeito de apuração
do lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária (art. 21 do
Decreto-lei n° 2.065, de 26/10/1983).
Diante da dúvida existente quanto à aplicação da referida regra aos
adiantamentos para futuro aumento de capital, a Coordenação do Sistema
de Tributação da Receita Federal normatizou o entendimento de que, se a
capitalização
não
ocorresse
na
primeira AGE ou alteração contratual, nem viesse a ser efetivada no prazo máxim
o de 120 dias contados da data de encerramento do período base da
sociedade
tomadora
dos
recursos,
o
AFAC seria equiparado a um contrato de mútuo, ficando a mutuante obrigada a re
conhecer a
correção monetária do valor mutuado, sob pena de restar caracterizada a distribuiç
ão disfarçada de lucros.
A finalidade do Parecer Normativo CST n° 17, de 20/08/1984, em última
análise, era prevenir a distribuição disfarçada de lucros entre empresas ligadas, qu
e poderia ser intentada, num ambiente inflacionário, mediante a realização
de AFAC’s sem perspectiva de aprovação do aumento de capital.
O referido entendimento foi parcialmente incorporado à Instrução Normativa
SRF n° 127, de 08/09/1988, mas seu alcance permaneceu restrito ao imposto de re
nda:
Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com remuneração
inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à sociedade coligada,
interligada ou controlada, não configuram operação de mútuo, sujeita à
observância
do
disposto no art. 21 do Decretolei n° 2.065, de 26 de outubro de
1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento,
contratual e irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro
aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembleia Geral
Extraordinária
ou
alteração
contratual,
conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos recursos na
sociedade tomadora”.
Com o fim da correção monetária das demonstrações financeiras, decretado pela
Lei n° 9.249, de 26/12/1995, a instrução em comento deixou de ter qualquer
aplicação
prática, tendo a sua revogação sido expressamente reconhecida pela Instrução Nor
mativa SRF n° 79, de 01/08/2000.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723999/2015-11

Também o Ato Declaratório Normativo CST n° 09, de 11/06/1976, não
possui qualquer ponto de contato com a legislação do IOF. A classificação dos adi
antamentos para futuro aumento de capital como “empréstimos ativos”,
determinada
pelo
referido
ato,
tinha a ver, única e exclusivamente, com o cálculo da reserva de manutenção do c
apital de giro
próprio, matéria afeta à legislação do imposto de renda —
lembrar que, em fins dos anos 1960 o Governo Federal autorizou que as
empresas
abatessem
do
lucro
tributável
um
montante
equivalente à perda inflacionária do capital de giro próprio
(art. 19 do Decreto-
lei n° 401, de
30/12/1968, e atos posteriores).
No mais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui firme
jurisprudência no sentido de que somente deverá incidir o IOF sobre AFAC na hip
ótese de este
tipo de operação desrespeitar os ditames legais, passando a configurar como mútu
o.
Para tanto, citam-se:
 Processo n° 16682.721207/201191, Acórdão n° 3301002.282, Sessão
de 27 de março de 2014;
 Processo n. 10980.002141/200717, Acórdão 330200.616). [...]”

Vê-se que o presente caso considerou que em nenhum momento a autoridade
fiscal manifestou que a operação de AFAC desrespeitou os ditames legais, independentemente
das questões fáticas apontadas pela autoridade fiscal que, ao sentir do colegiado a quo,
ignoraram as formalidades instrumentais do presente caso.

Vê-se que o contribuinte inclusive observou os instrumentos formais no aporte,
inclusive, atestados pelas lições dos professores Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Glebcke:
“No recebimento de tais recursos, a empresa deve registrar o ativo recebido,
normalmente disponibilidades, a crédito dessa conta específica “Adiantamento
para Aumento de Capital”. Quando formalizar o aumento de capital, o registro
contábil será a baixa (débito) dessa conta de Adiantamento a crédito do Capital
Social. [...]
Os recursos recebidos de acionistas ou quotistas que estejam destinados e
vinculados a aumento de capital, por força de disposições contratuais
irrevogáveis ou legais, não devem ser tratados como exigibilidades, mas como
conta integrante do Patrimônio Líquido. Idêntico tratamento deve ser dado aos
adiantamentos recebidos com clara intenção de capitalização pelos acionistas ou
quotistas. Essa clara intenção deve estar documentada por instrumentos formais
irrevogáveis dos acionistas e órgãos diretivos da empresa e não somente
declarada oralmente.”
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.909 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.723999/2015-11

Ademais, tal como dito alhures, o disposto no Parecer Normativo CST 17/84, que
estabeleceu requisitos para o enquadramento da operação como AFAC, quais sejam, que o
adiantamento se destine, especifica e irrevogavelmente ao aumente do capital da beneficiária e a
capitalização se processe, obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual
posterior ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados do encerramento do período
base da sociedade tomadora dos recursos – ainda que sejam de discutível legalidade, pois não
havia ou há previsão legal para tanto, baseou-se no art. 21 do Decreto-Lei 2.065/53 que, por sua
vez, tratava da atualização monetário do Balanço.

Proveitoso recordar que a IN SRF 127/88, que repetia os requisitos dispostos no
Parecer (de discutível legalidade), foi, inclusive, revogada pela IN SRF 79/00 – quando se
extinguiu a obrigatoriedade de se fazer a correção monetária do Balanço.

Em vista de todo o exposto, votamos por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital